Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-12.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005811-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 46.102.915/0001-09 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0124-15 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta os argumentos relevantes apresentados pelas partes e fundamenta de forma clara a sua decisão.

3.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária ao desaparecimento simultâneo do veículo e da carga foi expressamente analisada no acórdão embargado, não havendo obscuridade ou contradição.

4.

A pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, sob pretexto de omissão ou obscuridade, não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

5.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando não se verifica omissão na decisão embargada.

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1005811-12.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
.

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível
, que confirmou a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso interposto pelo embargante (id. 263318282).

A insurgência recursal baseia-se na alegação de contradição entre as cláusulas do contrato de seguro, especificamente entre a Cláusula 7ª e a Cláusula 2ª, bem como na suposta abusividade da exigência do desaparecimento concomitante do veículo transportador e da carga como condição para a cobertura securitária. Sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
contradição

e

obscuridade
ao não enfrentar aspectos cruciais da tese recursal, conforme os artigos 422 e 423 do Código Civil.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas falhas no julgado (id. 264395763).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 266690292).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível
, que confirmou a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração possuem previsão no artigo
1.022
do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não considerar o suposto conflito entre a Cláusula 7ª e a Cláusula 2ª do contrato de seguro. Argumenta que a Cláusula 2ª define o objeto do seguro como sendo a carga/mercadoria transportada, enquanto a Cláusula 7ª impõe uma condição restritiva ao pagamento da indenização, exigindo o desaparecimento simultâneo do veículo e da carga.

No entanto, conforme consignado no próprio acórdão, a decisão impugnada abordou expressamente a validade da Cláusula 7ª, ressaltando que inexiste contradição entre as disposições contratuais.

Observa-se que houve a análise implícita da cláusula 2ª que estabelece o objeto do seguro, enquanto a Cláusula 7ª determina as condições para sua cobertura, não havendo incompatibilidade lógica entre ambas.

O acórdão expressamente
afrontou tal argumento
, consignando que:

“Consoante de extrai das Condições Gerais para o Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento da Carga – RCTR – C (Id. 230822680), a cláusula 7ª, alíneas, dispõem o seguinte:

(...)

Ou seja, a referida cláusula estabelece expressamente que a subtração de carga, em decorrência de crime de estelionato - como narrado na espécie -,
somente ensejará cobertura securitária se houver, de forma concomitante a subtração do veículo de transporte
.

No caso, independente da não aplicação dos ditames consumeristas, pois a
relação contratual em exame não é de consumo, por envolver operações entre seguradora e empresa transportadora, não há abusividade a ser declarada, uma vez que estabelecida referida condição de forma clara, e o fato de limitar a cobertura securitária da carga concomitante à apropriação indevida do veículo transportador, não se traduz em ilegalidade
, posto que a disposição contratual é legítima.

Assim se afirma, por não se verificar na espécie cláusula ambígua ou contraditória,
mas cláusula expressa que prevê condição de cobertura securitária
. E, em se tratando de contrato de seguro, a interpretação deve ser restritiva, não havendo que se falar em afronta ao artigo 421-A, ou aplicação do artigo 423, ambos do Código Civil. (...)”.

Da leitura do acórdão, observa-se que a cláusula contratual condiciona o pagamento da indenização securitária ao desaparecimento simultâneo do veículo e da carga deve ser observada, pois integra o contrato livremente firmado entre as partes, sem que se verifique abusividade manifesta a justificar sua nulidade.

Assim, verifica-se que
não há omissão
quanto ao ponto. O julgado analisou expressamente a questão e
adotou fundamentação contrária ao interesse do embargante
, o que não configura vício passível de correção via embargos.

No que tange ao princípio da
boa-fé objetiva
, o acórdão embargado destacou que o contrato de seguro deve ser interpretado conforme suas cláusulas e riscos previstos, ressaltando que a exigência da concomitância do desaparecimento da carga e do veículo está em conformidade com as condições contratadas. Logo,
não há omissão ou contradição
, mas mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto à alegação de que a cláusula excludente foi aplicada sem a devida transparência, verifica-se que o contrato foi firmado em um contexto empresarial, no qual
as partes possuíam plenas condições de compreender os riscos assumidos
. Não há indícios de que a seguradora tenha ocultado informações essenciais ou imposto cláusula abusiva, razão pela qual
o dever de esclarecimento foi observado
.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Desse modo, os embargos de declaração
não devem ser acolhidos
, pois não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025